Tribunal: CARF
Processo: 10675.721707/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721707/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.663 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
VICENTE JOSE DOS SANTOS - ESPOLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS.
INTIMAÇÃO
AO
DE
CUJUS.
DESCONHECIMENTO DO FATO.
Não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido", uma que vez
que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
PRINCÍPIO NÃO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721707/2014-88
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721707/2014-88

Relatório
VICENTE JOSE DOS SANTOS - ESPOLIO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma
da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-076.587/2017, às e-fls. 95/101, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício
2009, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/07, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
[DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o
campo valor da terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Apesar de intimado, Termo de Intimação Fiscal no. 06109/00031/2014, com data de
ciência em 25/03/2014, o contribuinte deixou de apresentar a RFB, os documentos
solicitados para fins de comprovar as Áreas de Pastagem e de Produtos Vegetais
declaradas na DITR/2010, referentes ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008. Deixou,
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721707/2014-88

ainda, de comprovar o valor atribuído ao imóvel, considerando o Valor da Terra Nua
VTN utilizado, para cálculos em 1o. de janeiro de 2009.
Dessa forma, as áreas declaradas a título de Produtos Vegetais e Pastagens foram
glosadas diminuindo, conseqüentemente, o GRAU DE UTILIZAÇÃO da propriedade e
aumentando a alíquota do ITR.
Com relação ao VTN, foi efetuado o seu arbitramento com base nas informações do
Sistema de Preços de Terras [SIPT] do município de localização do imóvel, nos termos
do artigo 14 da Lei 9.393/96, considerando a categoria de terras de menor valor.
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a SRFB procederá à determinação e ao lançamento de of ício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de Área Total , Área Tr ibutável e Grau de Ut i l ização do imóvel
, apurados em procedimentos de fiscalização.
Determina, ainda, que as informações sobre preços de ter ra observarão os cr i tér ios
estabelecidos no art. 12, § 1o., inciso II da Lei n.. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos real izados pelas Secretar ias de Agr icul tura das Unidades
Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Ituiutaba/MG, os valores constantes do SIPT Sistema de Preços de
Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02, informados pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2009, estão evidenciados
no extrato anexo.
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2009 em R$
5.000,00/ha, perfazendo um total de R$ 1.747.500,00, conforme demonstrado abaixo:
Área Total do Imóvel declarada ...............349,5ha
VTN/ha = R$ 5.000,00
VTN do Imóvel = VTN/há X área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 5.000,00 X 349,5 = R$ 1.747.500,00
Dessa forma, efetuamos, de ofício, o presente Lançamento, nos termos dos arts. 50, 51 e
52 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural RITR.
O contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
No teor do inciso I do art. 6o-A da IN/RFB no 958/2009, com a redação dada pela
IN/RFB no 1.061/2010, a autoridade fiscal lavrou o termo circunstanciado de fls. 60/62, com a
análise da impugnação e dos documentos anexados às fls. 16/52, e o Despacho Decisório no 29
de 25/04/2016 (fls. 63), indeferindo o pleito do contribuinte, mantendo a glosa das áreas de
produtos vegetais/de pastagens declaradas e o arbitramento do VTN, bem como o referido
imposto suplementar apurado.
Cientificado desse lançamento revisor em 18/05/2016 (fls. 64), o contribuinte, por
meio de representante legal, apresentou em 09/06/2016 a impugnação de fls. 68/73.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 110/114, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721707/2014-88

[...] discorda dessa Decisão, pois a notificação enviada ao espólio não foi recepcionada
de forma correta por quem de direito, com os requisitos necessários para a ampla defesa,
causando sua nulidade; também, a exigibilidade do tributo enfocado restará suspenso,
no teor do art. 151do CTN.
- cita e transcreve em parte a legislação de regência e entendimento doutrinário, para
referendar seus argumentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente imperioso mencionar que o contribuinte não questiona o
mérito propriamente dito da demanda, focando sua argumentação na falta de intimação
válida do espólio e afronta ao princípio do não confisco.
Tem-se que o procedimento fiscal (Termo de Intimação Fiscal) foi endereçada ao
Sr. Vicente Jose dos Santos, com o devido aviso de recebimento. Considerando a falta de
atendimento quanto ao constante do Termo, foi lavrada a Notificação de Lançamento devida.
Protocolizada impugnação, consta a notícia da existência espólio de Vicente José
dos Santos, representado por sua inventariante, a senhora Fé Izabel dos Santos.
Dito isto, constata-se que a autoridade fiscal não tinha conhecimento/notícia do
falecimento do contribuinte. Caberia a inventariante, quando do recebimento do Termo de
Intimação Fiscal, informar o falecimento do de cujus e existência do inventário.
Neste diapasão, a auditoria agiu da melhor forma e obedeceu a legislação de
regência naquele momento.
Sendo assim, não há como não admitir a notificação endereçada ao "falecido",
uma que vez que o Sr. Fiscal não tinha conhecimento do acontecido.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.663 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721707/2014-88

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital